Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709672-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA AGUIAR, ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A correção de erro material pelo julgador não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes. 2. No caso dos autos, o Juízo singular reconheceu o erro material referente ao critério de fixação dos honorários advocatícios arbitrados quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e alterou a incidência do percentual para o valor do proveito econômico obtido pela parte exequente, em vez do valor do excesso de execução. 3. A decisão que corrigiu o equívoco coaduna com os fundamentos lançados na decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, visto que não houve qualquer reconhecimento de excesso de execução, agindo o julgador dentro dos poderes conferidos pelo art. 494, inciso I do CPC, não havendo que se falar em preclusão pro judicato. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, porque alterou decisão pretérita, especificamente quanto à fixação de honorários advocatícios, violando o instituto da preclusão pro judicato. Afirma que não era possível o juízo de primeiro grau rever os parâmetros em que foi fixada a verba honorária sem a impugnação tempestiva da parte interessada, não havendo que se falar em erro material. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Dessa forma, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra claramente dissociado de toda a motivação e fundamentação desenvolvida pelo Juízo, revelando nítida incoerência na decisão judicial, o que compromete a finalidade da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa às partes. Da análise dos autos, depreende-se que a decisão de Id 42319602, de fato, incorreu em erro material. Veja-se que na construção de sua fundamentação, o Juízo a quo expressamente consignou que os honorários deveriam ser fixados no mínimo legal sobre o valor atualizado da causa, in verbis: Conforme § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor da causa. A causa é simples, por isso, o valor deveria ser fixado no mínimo legal. Em que pese ter constado no dispositivo da mencionada decisão que os honorários seriam devidos sobre o valor do excesso de execução, veja-se que sequer houve qualquer reconhecimento de excesso no feito em análise, o que demonstra claramente o erro material cometido no momento da transcrição do dispositivo. Ademais, o Juízo a quo reconheceu de ofício o equívoco e retificou o dispositivo, demonstrando que o entendimento correto que fora adotado na decisão é pela condenação do executado ao pagamento de honorários com percentual fixado sobre o valor da causa e não sobre o valor do excesso, que sequer existiu nos autos. Portanto, a correção efetivada pelo Juízo a quo está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo artigo 494, inciso I do CPC e em consonância com a jurisprudência sedimentada por este eg. TJDFT e pelo colendo STJ, na medida em que não alterou as razões ou critérios do julgamento, tampouco afetou a substância do julgado, limitando-se a adequar o dispositivo ao que fora fundamentado no decisum. (ID 18855273) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023